Tribunal: CARF
Processo: 10880.903872/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903872/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.621 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de perícia que, além de não
preencher os requisitos previstos no art. 16, inciso IV, e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é
desnecessária, tendo em vista que para comprovar os fatos alegados, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903872/2009-63
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra. Acórdão de no 16-58.988,
proferido pela 5a Turma da DRJ/ SPO A, não reconhecendo, em parte, o direito creditório
pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face dos PER/DCOMPs de fls. 09/21 (nos 14614.22180.280105.1.3.02-5103,
35964.35689.270405.1.3.02-3984 e 08360.30631.220705.1.3.02-1265), que indicam
como crédito saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre de 2003, no montante de R$
113.045,73, a DERAT/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 03, no qual não
homologa as compensações declaradas nos supracitados PER/DCOMPs, por constatar
que não foi apurado saldo negativo no período indicado, uma vez que na DIPJ
correspondente consta imposto a pagar, de R$ 0,00.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 30/01/2009, a contribuinte, por meio de seus
advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 03/11/2008, a manifestação de
inconformidade de fls. 22/36, alegando, em síntese, o seguinte.
DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação sob análise deixou de ser
homologada simplesmente em virtude da divergência existente entre a DIPJ/2004 e o
PER/DCOMP, detectada pelo sistema informatizado da RFB.
Todavia, uma simples análise manual do caso antes da expedição do Despacho
Decisório, como deveria ter sido procedido pelo órgão da RFB competente, evitaria a
formação do presente contencioso administrativo, com a movimentação desnecessária
de esforços e geração de despesas inerentes ao custeio deste processo administrativo.
Aliás, diante de situação como a presente, vale dizer, de simples divergência existente
DIPJ e PER/DCOMP, a orientação da RFB é que o contribuinte seja intimado a corrigir
as inconsistências detectadas pelos sistemas de controle e análise eletrônica do
PER/DCOMP.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Dos erros materiais cometidos pela contribuinte no preenchimento de suas obrigações
acessórias – da existência de crédito tributário a seu favor
Ao verificar a mencionada DIPJ/2004, constata-se que, de fato, não há, com relação ao
4o trimestre de 2003, na linha 19 da Ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real),
saldo negativo de IRPJ informado, conforme a seguir sintetizado:
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real - 4o trimestre de 2003

Ocorre que, ao preencher a DIPJ/2004, relativamente ao 4o trimestre de 2003, a
contribuinte, por um equívoco, não informou, a título de dedução na linha 13 da Ficha
12A, o IRRF sobre aplicações financeiras do período, no valor de R$ 113.045,73,
conforme (1) declarado na Ficha 53 (Demonstrativo do IRRF), bem como (2) sendo de
possível constatação por meio de pesquisa no sistema informatizado da RFB -
SIEF/DIRF.
Disso decorreu a incorreta informação de que não foi apurado qualquer saldo de IRPJ a
pagar ou a restituir/compensar, quando em verdade o correto seria saldo negativo de R$
113.045,73, conforme a seguir demonstrado:
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real - 4o trimestre de 2003

Note-se que esse IRRF no valor total de R$ 113.045,73, cuja respectiva receita foi
devidamente levada à tributação conforme demonstra a Ficha 06A da DIPJ/2004, não
foi sequer objeto de análise e questionamento por parte da RFB, podendo se considerar
incontroverso.
De forma a corroborar o quanto acima noticiado, relativamente à existência do saldo de
IRRF não informado na respectiva DIPJ/2004, a contribuinte requer a juntada de (1)
Informes de Rendimentos que demonstram as retenções do período (doc. 07),
acompanhados de (2) cópia das folhas do Livro Diário (doc. 08). através das quais se
verifica a contabilização do saldo de IRRF correspondente ao 4o trimestre de 2003.
É evidente que a decisão ora impugnada está fundada, exclusivamente, nos erros
cometidos pela contribuinte no preenchimento de suas obrigações acessórias.
Contudo, a alegação da RFB não é suficiente para fundamentar a decisão de não
homologação da compensação pleiteada, já que em atenção ao princípio da verdade
material, tinha e tem plenas condições de constatar os erros cometidos pela contribuinte
no preenchimento de suas obrigações acessórias, e, por essa razão, devia ter retificado
de ofício as incorretas informações que lhe foram prestadas.
No mínimo, antes de expedir o Despacho Decisório ora combatido, deveria ter sido
lavrado o competente termo de intimação, visando sanar as divergências constatadas
pelo sistema informatizado da RFB.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Em razão do exposto, de forma a possibilitar o mais correto julgamento do presente
feito, com a conseqüente homologação integral das compensações pleiteadas, há que se
realizar as devidas retificações de ofício do lançamento levado a efeito, extinguindo-se
definitivamente o crédito tributário em discussão.
DO DIREITO
Do direito à compensação do crédito tributário apurado pela contribuinte com quaisquer
tributos administrados pela RFB
Nos termos do artigo 170 do CTN, artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com as alterações
conferidas pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.883/2003) e artigos 5o e 26 da IN SRF no
600/2005, tendo a contribuinte apurado crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, poderá utilizá-lo para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados por esse mesmo Órgão Fazendário.
Do princípio da verdade material Compete à autoridade fiscal desconsiderar erros
materiais, omissões ou inexatidões para, em atenção ao princípio da verdade material,
fundamentar sua atuação em dados efetivamente concretos e corretos, verificando a
efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
O princípio da verdade material determina que o lançamento fiscal deverá ater-se à
realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato efetivamente
incorrido à norma jurídica que lhe outorga conseqüências no campo tributário.
Assim, em razão do quanto acima aduzido, tendo sido demonstrado e comprovado que o
saldo de imposto a pagar apontado pela RFB está fundado exclusivamente nos erros
materiais ou inexatidões cometidos pela contribuinte quando do preenchimento de suas
obrigações acessórias, é medida necessária a revisão de ofício do lançamento levado a
efeito, procedimento esse que, quando efetivado, acarretará a homologação da
compensação dos débitos em discussão, por força do princípio da verdade material.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
A contribuinte apresenta, à fl. 35, suas conclusões.
E requer que a presente manifestação de inconformidade seja julgada inteiramente
procedente para o fim de se reconhecer o crédito tributário a título de saldo negativo de
IRPJ apurado no 4o trimestre de 2003, no valor de R$ 113.045,73, homologando-se,
assim, integralmente as compensações pleiteadas, com a conseqüente extinção dos
créditos tributários em cobrança.
Por derradeiro, protesta pela juntada de eventual documentação complementar que se
faça necessária, de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da presente
demanda.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 57.394,11
(saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre de ano-calendário 2003), nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO E IRRF.
No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de
diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração. Saldo negativo reconhecido em parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese:
a)
o acórdão de piso, aduz ser possível o reconhecimento do direito creditório
pleiteado nos pedidos de compensação, a título de saldo negativo de IRPJ, tão somente as
retenções correspondentes às receitas que foram contempladas no 4o trimestre no ajuste anual
que, assim, foram devidamente oferecidos à tributação na linha 24 da Ficha 06A da Recorrente,
embora reconheça que o saldo remanescente pode ter sido oferecido à tributação em outro
período;
b)
a justificativa para o não reconhecimento do direito creditório foi mero
erro material no preenchimento da DIPJ/2004 que, por um equívoco, não informou, na linha de
dedução, na linha 13 da Ficha 12A, o IRRF sobre aplicações financeiras do período, no valor de
R$ 113.045,73, conforme poderia ser confirmado se confrontadas as informadas da Ficha 53
(demonstrativo de IRRF) com o próprio sistema RFB – SIEF/DIRF, em atenção da verdade
material;
c)
para comprovar a integralidade de seu direito creditório, a Recorrente
invoca a exceção do prevista na alínea “c”, do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
para abrir suas apurações e apresentar robusto conjunto probatório de que, efetivamente,
ofereceu à tributação todas as receitas financeiras cujas retenções compuseram seu saldo
negativo de IRPJ na DIPJ/2004, para tanto apresenta essas operações devidamente escrituradas
no livro contábil, cujas cópias foram carreadas aos autos;
d)
que simples cotejo “de (i) escriturações no Livro Razão da cinta
“RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS”; (ii) lançamentos das Retenções de IRPJ
sofridas no Livro Diário; (iii) transporte dos valores para a Linha 24 das Fichas 6a do ano-
calendário de 2003, destacando o montante de IRPJ retido e oferecido à tributação pela
Recorrente nos trimestre e ainda (iv) planilha auxiliar subtotalizando os rendimentos auferidos
com as aplicações financeiras que compuseram seu resultado no ano-calendário em causa;
confrontados com as (v) informações em DIRF da Fonte Pagadora, são mais do que suficiente
para demonstrar e confirmar a liquidez e certeza do direito creditório perquirido;
e) que inexatidões podem ser revistas de ofício, consoante disposições dos artigos
145 e 149 do CTN e em homenagem ao princípio da verdade material.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

(...)

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente defende que o IRRF a ser considerado na apuração do saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2003 deveria ser no valor de R$
113.045,73, conforme sintetiza suas apurações:
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante as
Súmulas CARF nos 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por sua vez, na decisão piso, em que pese constar em DIRF o IRRF no valor de
R$ 113.045,73, somente foi considerando como direito creditório comprovado o montante de R$
57.394,11 (saldo negativo de IRPJ, 4o trimestre de ano-calendário 2003), ante a não
comprovação do oferecimento integral à tributação dos rendimentos declarados em outros
períodos, nos seguintes termos:
Resta, portanto, comprovado o IRRF de R$ 113.045,73 (como alegado), de modo que a
contribuinte teria, a princípio, apurado, de fato, saldo negativo de IRPJ no mesmo
montante.
No entanto, há que se observar que só pode ser considerado o IRRF relativo aos
rendimentos oferecidos à tributação, nos termos do artigo 837 do RIR/99, in verbis:
“Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o)” (grifei).
Alega a contribuinte que a receita relativa ao IRRF foi levada à tributação conforme
Ficha 06A da DIPJ/2004.
Ocorre que o supracitado IRRF de R$ 113.045,73 corresponde a rendimentos no total de
R$ 565.228,79, ao passo que, no 4o trimestre do ano-calendário 2003, a contribuinte
ofereceu à tributação, a título de “Outras receitas financeiras” (linha 24 da Ficha 06A,
fl. 106), apenas o montante de R$ 286.970,61, equivalente a 50,77% do rendimento
auferido.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprova haver oferecido à
tributação, em outros períodos, o restante dos rendimentos, há que se aceitar apenas o
IRRF proporcional à receita, no montante de R$ 57.394,11 (50,77% de R$ 113.045,73),
apurando-se saldo negativo de IRPJ (4o trimestre de 2003) no mesmo montante,
conforme a seguir sintetizado (valores em reais):
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real – 4o trimestre de 2003

Entendo que o IRRF deduzido em sede de decisão de piso foi corretamente
considerado proporcionalmente ao valor referente à inclusão da receita correspondente na base
de cálculo do IRPJ. Assim, a questão foi a falta de oferecimento do rendimento integral à
tributação.
Por sua vez, a DRJ, corretamente, reconheceu o IRRF proporcional ao rendimento
financeiro oferecido a tributação. Os documentos apresentados, em sede recursal, em meu sentir,
não capazes de informar o decido na decisão recorrida.
Portanto não há qualquer correção a ser efetuada neste particular devendo
prevalecer o decidido no acórdão de piso, não havendo qualquer razão para reformá-lo.
Outrossim, a Recorrente pleiteou a intimação de seus patronos para que lhes
fossem facultada a sustentação oral das razões recursais, Quanto a esse pedido, é preciso
esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu indeferimento, haja vista que
há determinação legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao domicilio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, como pedido subsidiário, a Recorrente requereu, se fosse o caso, a
realização de prova pericial e/ou diligência. Contudo, entendo não se tratar de hipótese de perícia
e indefiro o pleito, ante a documentação juntada aos autos pela Recorrente em sede de recurso
voluntário. Assim, rejeita-se o pedido de perícia/diligência, nos termos no art. 16, IV do Decreto
no 70.235, de 1972.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903872/2009-63

Ante os exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital